Tribunal: TJDFT
Processo: 0727026-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727026-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ E OUTRO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0704899-92.2023.8.07.0011, determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel litigioso em favor dos autores, bem como nomeou a parte agravante como depositária fiel com relação aos bens móveis não retirados voluntariamente. Sustenta que do mandado de imissão na posse deve constar o regime de urgência (próprio do caráter liminar da medida), ordem de arrombamento e reforço policial, sob pena de não cumprimento, haja vista que a parte agravada não tem nenhuma intenção de desocupar o imóvel. Destaca que, acaso não conste que deve ser cumprido em regime de urgência/prioridade, o mandado será encaminhado à distribuição e o Oficial de Justiça terá 20 (vinte) dias para cumpri-lo, o que impõe a reforma da decisão agravada, inclusive, considerando que a parte agravante aguarda por longo período para tomar posse do bem de sua propriedade. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar que do mandado de imissão na posse conste o regime de urgência/prioridade, autorização de reforço policial, ordem de arrombamento, bem como nomeação da agravante como depositária fiel dos bens dos agravados, na hipótese de inexistir vaga em depósito público. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 61017158 e 61017160. Documentos juntados. Intimada para se manifestar acerca de eventual conhecimento parcial do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, a parte agravante junta petição de ID 61128915 desistindo deste pleito. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. Preliminar – Desistência de pedido Intimada para se manifestar acerca do não conhecimento do pedido de nomeação da agravante como depositária fiel dos bens dos agravados, na hipótese de inexistir vaga em depósito público, a parte junta petição de ID 61128915 desistindo deste pleito recursal. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, VIII do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO a desistência quanto ao pedido em epígrafe. 2. Tutela de Urgência Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada de ID 61027367: Diante da determinação do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, nos autos do agravo de instrumento de n. 0750108-20.2023.8.07.0000, anexado no ID. 201683339, DETERMINO a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel situado na SMPW/SUL, QUADRA 09, CONJUNTO 02, LOTE 03, UNIDADE “F”, SETOR DE MANSÕES PARK WAY, NÚCLEO BANDEIRANTE/DF, em favor dos autores. (...) Cumprida a diligência, anote-se conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica e também eventuais preferências legais. A parte agravante sustenta que do mandado de imissão na posse deve constar o regime de urgência (próprio do caráter liminar da medida), ordem de arrombamento e reforço policial, haja vista que a parte agravada criou obstáculos para o deslinde da demanda e os agravantes aguardam por longo período sem poder tomar posse do bem de sua propriedade. Acerca do tema, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. § 2o O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o a 4o , se houver necessidade de arrombamento. Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. (...) § 3o Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Art. 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. § 1 o Deferido o pedido, 2 (dois) oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos e móveis em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência. § 2o Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Pela leitura dos dispositivos supra, tem-se que a resistência injustificada do devedor ao cumprimento da ordem judicial permite a ordem de arrombamento e uso da força policial a fim de auxiliar os oficiais de justiça no cumprimento do mandado expedido. No caso dos autos, foi concedido prazo de 60 (sessenta) dias corridos para os agravados desocuparem o imóvel voluntariamente, prazo esse que se iniciou no dia 8 de dezembro de 2023 e se encerrou no dia 8 de fevereiro de 2024, data em que foi proferida a decisão pela Justiça Federal, suspendendo qualquer ordem de imissão na posse. Com a revogação da decisão anteriormente proferida pela Justiça Federal e não tendo havido a desocupação voluntária do imóvel, mostra-se necessária a expedição para cumprimento da imissão na posse, com autorização para arrombamento e utilização de reforço policial para dar efetividade ao cumprimento do comando judicial, inclusive, diante da recalcitrância da parte agravada de desocupar voluntariamente o imóvel, o que obsta a efetividade da prestação jurisdicional e o direito de propriedade parte adversa. Por fim, diferente do que quer fazer crer a parte agravante, não há que se falar em prioridade da tramitação do mandado de imissão, por ausência de previsão na decisão que concedeu a ordem. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que o mandado de imissão na posse seja expedido com autorização para arrombamento e utilização de reforço policial, em caso de inocorrência de desocupação voluntária. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de julho de 2024 16:50:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador